Tribunal: TJES
Processo: 0015479-35.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015479-35.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WALLACE DE OLIVEIRA LELIS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0015479-35.2018.8.08.0024

APTE:
WALLACE DE OLIVEIRA LELIS

APDO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL OU CONCAUSAL ENTRE A LESÃO E O TRABALHO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Wallace de Oliveira Lelis contra sentença que rejeitou o pedido de concessão de auxílio-acidente, formulado em ação acidentária contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

O apelante sustenta que sua atividade laboral por nove anos na Vale S/A causou ou agravou lesões nos joelhos, levando à redução de sua capacidade de trabalho. Requereu a conversão de auxílios-doença previdenciários em acidentários e o pagamento de auxílio-acidente mensal.

A sentença negou o pedido sob o fundamento de que a lesão no joelho esquerdo do apelante não possui nexo causal ou concausal com o trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se há nexo causal ou concausal entre a lesão no joelho do apelante e as atividades laborais desempenhadas, de modo a justificar a concessão do auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auxílio-acidente exige a comprovação do nexo de causalidade entre a lesão e o trabalho, bem como a redução da capacidade funcional, conforme artigo 86 da Lei nº 8.213/1991 e artigo 104 do Decreto nº 3.048/1999.

O laudo pericial conclui que o apelante apresenta uma leve restrição de movimentos no joelho esquerdo, decorrente de processo degenerativo, sem relação com atividade laboral, inexistindo nexo causal ou concausal.

O juízo não está vinculado ao laudo pericial, nos termos do artigo 479 do Código de Processo Civil, mas não pode afastá-lo sem elementos técnicos de igual natureza que comprovem conclusão diversa.

O apelante não impugnou o laudo, não apresentou parecer técnico contraditório nem requereu esclarecimentos periciais, de modo que não há prova capaz de infirmar a perícia oficial.

Testemunhas relataram a exigência de esforço físico no trabalho, mas seus depoimentos não são suficientes para afastar as conclusões da perícia técnica.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige, para concessão do auxílio-acidente, a redução da capacidade laborativa e o nexo causal, sendo incabível o benefício na ausência desses requisitos (STJ, AgRg no AREsp 298.826/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 19/03/2014).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação do nexo causal ou concausal entre a lesão e a atividade laboral, bem como a redução da capacidade para o trabalho habitual.

O laudo pericial é fundamental para a solução da demanda, podendo ser afastado apenas se houver prova técnica em sentido contrário.

Depoimentos testemunhais, por si sós, não afastam as conclusões da perícia técnica quanto à inexistência de nexo causal ou concausal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/1991, art. 86; Decreto nº 3.048/1999, art. 104; Código de Processo Civil, art. 479.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.109.591/SC, Rel. Min. Celso Limongi, Terceira Seção, DJe 08/09/2010; STJ, AgRg no AREsp 298.826/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 19/03/2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0015479-35.2018.8.08.0024

APTE:
WALLACE DE OLIVEIRA LELIS

APDO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se de
apelação
cível
i
nterpost
a p
elo
WALLACE DE OLIVEIRA LELIS
,
inconformado com a sentença de Id nº
11110327

que
rejeitou os pedidos iniciais formulados na ação de acidentária ajuizada em face de
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
.

Na inicial narrou o Apelante que foi contratado pela Vale S/A na data de 05/12/2005, atuando durante nove (09) anos na área de filtragem, peneira e forno das usinas, trabalho que exigia esforço físico sobre sua coluna, membros inferiores e superiores, bem como movimentos repetitivos.

Sustentou que passou a sentir muitas dores em ambos os joelhos, motivo pelo qual em 02/10/2017 foi afastado do trabalho com percepção de auxílio-doença NB 620.372.796 - 6, não sendo emitida CAT pela empregadora e, após seu retorno e, 21/12/2017, foi remanejado para desempenho de outras atividades.

Destarte, defendeu que possui redução de sua capacidade de trabalho, porquanto o esforço físico foi o causador ou agravador das enfermidades em seu joelho, motivo pelo qual pleiteou o pagamento de auxílio-acidente
a partir da alta do auxílio-doença.

Na sentença o magistrado primevo entendeu que a lesão no joelho esquerdo do Apelante não possui nexo casual ou concausal com o seu trabalho, motivo pelo qual não preenchidos os requisitos necessários para a concessão do benefício.

Inconformado,
interpôs o Autor o recurso em análise e
,
nas suas razões (Id 11110328)
em apertada síntese, aduz que,
n
ão obstante o I. Perito tenha concluído pela ausência do nexo, não houve uma análise mais aprofundada acerca das atividades efetivamente desenvolvidas ao longo de todos os anos em que o requerente trabalhou na empresa, bem como não foi considerado seu ambiente de trabalho, além de não terem sido analisados os exames e laudos médicos juntados aos autos.

A
ssever
ou
ainda que
o trabalho, se não foi o único responsável pelo surgimento das enfermidades, foi responsável por seu agravamento.

Ao final requer
eu
seja provido o recurso para reformar a r. Sentença e dar total procedência aos pedidos
iniciais
,
condenando o
INSS a converter os auxílios-doença previdenciários em acidentários, bem como a pagar auxílio-acidente mensal a partir da alta do auxílio-doença NB 620.372.798-6, deferido administrativamente.

A
concessão de qualquer benefício de natureza acidentária pressupõe a constatação, mediante prova técnica - perícia médica
–,
da supressão ou redução da capacidade para o trabalho, acrescida da demonstração do nexo etiológico, que é a vinculação da lesão ou doença diagnosticada com o infortúnio descrito pelo obreiro ou as
a
tividades por ele exercidas.

No caso do
auxílio-acidente, é necessária a comprovação do nexo de causalidade existente entre o acidente ocorrido e as lesões sofridas pelo obreiro e a efetiva redução de sua capacidade funcional, exigida pelo artigo
86 da Lei n.8213/1991
, uma vez que tal redução exige maior esforço para o desempenho das atividades habituais,
confira-se:

“
Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

Pertinente invocar a previsão do
art.
104 do Decreto n.3048/99
, que garante a percepção da benesse quando, da lesão, decorrer
"I - redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerciam" ou "II - redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerciam e exija maior esforço para o desempenho da mesma atividade que exerciam à época do acidente".

E também a preleção de Marcelo Leonardo Tavares

1
sobre o tema:

É indenização mensal ao segurado, quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultaram seqüelas que implique:

redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, na forma prevista no anexo III do RPS;

redução de capacidade para o trabalho que habitualmente exercia e exija maior esforço para o desempenho da mesma atividade de antes
;
(grifei)

Uma vez reconhecida a existência de redução de capacidade laborativa, não é necessário aferir em que grau isso afeta as atividades habituais da recorrente, porquanto o STJ, quando do julgamento do REsp 1.109.591/SC, submetido ao rito do art.
543-C do CPC/73
, consolidou o entendimento de que o reduzido grau da lesão não obsta a concessão do benefício ora em análise.

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO. 1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. 2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão. 3. Recurso especial provido. (REsp 1109591/SC, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 08/09/2010)

Assenta-se, por conseguinte,
que o grau da lesão e da redução de capacidade de trabalho não interferem na concessão do benefício, pois este será devido ainda que a lesão e a diminuição da aptidão sejam mínimas.

N
a espécie, o criterioso
laudo
elaborado pelo perito judicial,
assim
concluiu
2
:

[...].

“
o autor possui u
m
histórico clínico de alterações osteomusculares osteoarticulares centro vertebrais e periféricos à nível de ombros e joelhos, cuja gênese fisiopatológica é eminentemente, endodegenerativa, e não relacionada a traumas pontuais, podendo vir a cursar com períodos intercalados de acalmia e/ou exacerbação sintomatológica, na dependência de fatores extrínsecos e/ou intrínsecos diversificados e que o autor apresentou-se com uma leve restrição de movimentos em nível de articulação de joelho esquerdo.

De acordo co
m
a Portaria do Ministério do T
rabalho
n
º
3.214/78, e suas Normas Regulamentadoras e Regulamento da Previdência Social (Decreto n.° 3048/9 e posteriores), o autor possui urna leve restri
ção
de movimentos do joelho esquerdo pela gonoartrose incipiente, doença n
ão
relac
ionada
a traumas portanto não ha nexo causal e/ou nexo concausal ocupacional, em
nenhuma
hipótese; considera-se uma redu
ção
parcial e definitiva da capacidade laboral do autor em uma conduta altamente, prevencionista.

[...
].

Portanto, do laudo pericial é possível extrair que, a despeito de verificada uma redução parcial e definitiva da capacidade laboral do Apelante, contudo sem nexo causal ou concausal com a atividade laboral.

E
mbora o julgador, nos termos do artigo 479 do Código de Processo Civil, não esteja adstrito às conclusões do laudo pericial, não pode afastá-las, se não possui outros elementos que justifiquem a descaracterização da perícia, uma vez que se trata de parecer técnico e especializado, sem o qual, o desfecho da demanda seria comprometido.

Na espécie o
Apelante sequer
impugnou o laudo pericial,
colacionou aos autos parecer técnico em sentido contrário as conclusões do senhor perito,
ou mesmo requereu a sua intimação para eventuais esclarecimentos,
motivo pelo qual, na ausência de outros elementos de convicção de mesma natureza em sentido diverso, é de adotá-las para a solução da demanda.

Nesse sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

"PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. ACIDENTE DE TRABALHO. AMPUTAÇÃO DA FALANGE DISTAL DO TERCEIRO QUIRODÁCTILO DA MÃO DIREITA. AUXÍLIO - ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. A teor da Lei n. 8.213/91, a concessão do auxílio - acidente apenas se revela possível quando demonstrada a redução da capacidade laborativa, em decorrência da lesão, e o nexo causal. 2. No caso, o Tribunal de origem, com base no laudo pericial, concluiu que a lesão sofrida não teve o condão de afetar a capacidade laborativa do autor, motivo pelo qual o benefício não é devido. Entendimento que encontra respaldo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: AgRg no AREsp 108.381/SP , Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 17/9/2012 e AgRg no Ag 1.009.040/SP , Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 18/08/2008.
3. Assim, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento" (STJ, AgRg no AREsp 298.826/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 19/03/2014).

Registre-se, ainda, que as testemunhas arroladas, embora uníssonas e conclusivas quanto ao esforço empregado nos membros inferiores do Apelante durante a execução da atividade laboral, são inservíveis para derruir as conclusões decorrentes da prova técnica elaborada pelo senhor perito.

Assim, não preenchidos os requisitos legais, correta a sentença em indeferir a concessão do benefício.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra a sentença que rejeitou o pedido autoral de concessão de auxílio-acidente.

Deixo de aplicar o art.
85, §11, do Código de Processo Civil,
porquanto na sentença aplicado o Parágrafo único do art.129, da Lei 8.213/
1991
.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
2
Direito Previdenciário.
3. ed. Rio de janeiro: Lúmen Júris, 2001, p. 83.

2

processo digitalizado p.318
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o judicioso voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.